Tribunal: TJMT
Processo: 0012621-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012621-22.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012621-22.2020.8.11.0042

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE QUE TOMAVA CARONA NO VEÍCULO ABORDADO – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA [PESANDO QUASE 122 GRAMAS] E UMA ARMA DE FOGO – PROPRIEDADE DOS ELEMENTOS APREENDIDOS ASSUMIDA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – INSUFICIÊNCIA DE SUBSÍDIOS PARA ATESTAR QUE O RÉU TIVESSE CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DROGA – COPROPRIEDADE NÃO EVIDENCIADA – MERAS SUPOSIÇÕES –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO IMPOSITIVA – CONSERVAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PLENA CIÊNCIA DO TRANSPORTE DO ARTEFATO – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU –

PORTE COMPARTILHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não restando comprovados o vínculo e o conhecimento do carona [ora réu] sobre a porção de droga localizada dentro do veículo do condutor, não há como manter a sua condenação por tráfico de entorpecentes.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012621-22.2020.8.11.0042

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, à pena de 3 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, argumento, em síntese, que
“o fato de ele estar no veículo não é suficiente para lhe imputar a propriedade da droga e da arma de fogo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012621-22.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no caderno investigativo que na data e hora acima mencionados, a guarnição da viatura 8929 realizava rondas pela Av. Carmindo de Campos, quando se deparou com dois indivíduos em fundada suspeita, transitando com o veículo VW Gol, de cor vermelha, e placas IKT – 0364, por aquela localidade.

Ato contínuo, a guarnição procedeu a abordagem do veículo, momento em que os policiais identificaram o adolescente Clóvis dos Santos Silva como condutor do veículo, enquanto que o ora denunciado EDIVALDO ocupava o banco do passageiro.

Feita a busca veicular, os agentes militares localizaram, debaixo do banco da frente do passageiro, um revolver calibre .38, contendo cinco munições. Já no interior do porta-luvas do carro, os policiais encontraram meia barra de substância análoga a maconha. No carro também foram apreendidos três aparelhos celulares.

Por sua vez, durante a revista pessoal, foi encontrado com o adolescente Clóvis a quantia de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), enquanto que em poder do denunciado foi localizada a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Indagados pelos policiais sobre o ocorrido, tanto o denunciado como o adolescente apenas informaram que estavam se deslocando para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Por sua vez, em relação aos aparelhos celulares, o adolescente Clóvis informou que somente um celular lhe pertencia, já os outros aparelhos aprendidos não pertenciam a ninguém.

Posteriormente, analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial preliminar n.o 3.14.2020.65215-01 (fls. 17/21-IP), atestou que uma porção de material vegetal, seco, prensado (meia barra), de tonalidade castanho esverdeada, como massa de 121,74 (cento e vinte e um gramas e setenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis Sativa S. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações posteriores.

Por sua vez, a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo e munições, de uso permitido, está comprovada pelo B.O no.2020.97861, de fls. 03/04-IP, pelo termo de apreensão de fl. 12-IP, pelo depoimento dos policiais às fls. 07/10- IP, nos quais constam a informação da apreensão de um revólver, marca TAURUS, calibre .38, no. Série: MJ855841, e cinco munições do mesmo calibre.”

Na delegacia, os agentes policiais José Marcio Mendes Correa e Vivaldo Paes de Faria Junior noticiaram que:

“(...) a guarnição da viaura 8929, e durante rondas pela avenida Carmindo de Campos do Bairro Jardim Petrópolis, visualizou dois indivíduos em fundada suspeita transitando no veículo VW GOL de cor vermelha e de placa IKT. Desta forma, a guarnição procedeu a abordagem do veículo, onde
quem conduzia o veículo se identificou como Clóvis dos Santos Silva, o qual informou que o veículo seria de seu genitor
;
Que no banco do passageiro encontrava-se o suspeito Edivaldo de Souza Nasser Filho, em revista no interior do veículo foi localizado, de baixo do banco da frente do passageiro, um revólver calibre .38 com 5 munições; Que foi localizado dentro do porta luvas, meia barra de substância análoga a maconha. Ainda foi encontrado em poder de Clóvis o valor de R$1.250,00

e com o suspeito Edivaldo a quantia de R$ 100,00
, e três aparelhos celulares. Em entrevista, os dois suspeitos informaram estar deslocando para a cidade de Lucas do Rio Verde (...).”

Encerrada a instrução criminal, a juíza da causa identificou as responsabilidades criminais imputadas ao réu, nestes termos:

“A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.65215-01, o qual atestou que uma porção de material vegetal, seco, prensado (meia barra), de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 121,74 g (cento e vinte e um gramas e setenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis Sativa S. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações posteriores.

Por sua vez, a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, está comprovada pelo B.O no.2020.97861, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial de Balística n.o 2.3.2020.40159-01.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, quando ouvido em Juízo, declarou
:

“(...) Que fiquei em Várzea Grande acho que uns dois meses na casa de um amigo meu; Que eu fui porque eu ‘tava’ conhecendo uma moça (...); Que passou um tempo comecei a discutir, a não conviver mais com essa pessoa; Que decidi vir embora para minha casa; Que é em Lucas do Rio do Rio Verde, onde minha mãe morava; Que nessa que pensei em vir, eu ‘tava’ sem dinheiro; Que eu não tinha documento na época, ‘aí’ não tinha como eu viajar; Que cheguei em um amigo meu e perguntei se ele conhecia alguém de Lucas que estava aqui para me dar carona; Que ele mandou mensagem para esse Clóvis; Que não sou amigo dele de infância (...);
Que antes de eu entrar no carro, esse amigo meu falou que ele andava armado; Que ele tinha uma arma (...); Que a gente estava deslocando até Lucas do Rio Verde (...); Que fomos pelo GPS; Que nessa ‘daí’ a polícia abordou a gente
;
Que ele falou para mim que tinha um revólver; Que eu falei tranquilo, que eu só queria ir embora
; Que eu não imaginava a possibilidade de acontecer isso (...);
Que nego qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes (...); Que um traficante tem condições de se manter e eu fui embora de Várzea Grande porque não tinha condições de me manter (...); Que eu não tinha conhecimento que ele estava transportando drogas
; Que ele falou que andava armado (...); Que nego os fatos que foram imputados a mim (...).”

O Policial José Marcio Mendes Correa quando inquirido em juízo, relatou que
:

"(...) Que recordo da ocorrência; Que eu patrulhava nas imediações das agências bancárias da Carmindo de Campos, quase chegando na Fernando Correa; Que deparei com um veículo que cruzou por mim com um escapamento ruim, digamos que barulhento, que me chamou a atenção; Que olhei dois cidadão dentro do veículo; Que pedi para o motorista que fizesse abordagem dos mesmos imediatamente;
Que foi constatada na revista pessoal e veicular que se encontravam umas porções de entorpecente e um revólver dentro do veículo
(...); Que a abordagem foi por tirocínio (...);
Que era um revólver calibre 38; Que estava municiado; Que a droga, se não estou enganado, era maconh
a (...); Que se não estou enganado era um pedaço de uma ‘barra’ (...); Que lembro de ter valor monetário (...); Que se coloquei no ‘BO’ que era menor, era menor (...)
Que não falaram a finalidade da droga (...) Que se não estou muito enganado o revólver estava embaixo do banco e a droga no porta luvas
(...).”

O Policial Vivaldo Paes de Faria Junior, quando inquirido em juízo, relatou que
:

"(...) Que me recordo dessa situação; Que era pela madrugada; Que avistamos o veículo na Carmindo de Campos; Que ao avistar a equipe nossa, ele esboçou uma reação de se foragia ou não; Que decidimos fazer a abordagem; Que na abordagem, já próximo ao nono bec, pela Fernando Correa, foi feita busca pessoal neles, tinha uma quantidade de dinheiro e celular com eles;
Que ao fazer a busca veicular tinha um revólver, não me recordo com quantas munições, calibre 38, embaixo do banco de passageiro e dentro do painel tinha uma quantidade de entorpecente, uma barra, meia barra mais ou menos, análoga à maconha; Que a droga estava no porta luvas
(...); Que não recordo quem dirigia o carro; Que não recordo se tinha menor de idade (...); Que eles tinham ciência do que estava dentro do carro;
Que um deles falou que dentro do veículo tinha uma quantidade de entorpecente (...); Que no momento que cheguei no carro, já senti o odor, abri o porta luvas e estava lá dentro; Que o revólver deu para ver de fora do carro o cabo do revólver debaixo do banco do passageiro
(...); Que ambos não se assustaram (...) Que não demonstraram surpresa (...); Que
não lembro de fazer questionamento a eles sobre a finalidade da droga e da arma
(...).”

A testemunha Clóvis dos Santos Silva, quando inquirida em juízo, relatou que:

"(...) Que sou amigo do EDIVALDO; Que não sei ele mora aqui; Que fomos detidos pela polícia;
Que estávamos em um carro; Que era do meu pai, peguei escondido dele
; Que isso em Lucas do Rio Verde; Que vim para Cuiabá; Que tinha ido passear ‘aí’; Que o EDIVALDO já estava em Cuiabá; Que ele é meu amigo desde a infância;
Que nós estávamos vindo de volta para casa, ele pediu carona para mim para voltar para Lucas
; Que fui ‘aí’ para ir nas festas (...);
Que a droga e a arma foram pegas aqui em Cuiabá
;
Que a maconha era minha; Que sou usuário de maconha; Que a arma era do meu tio
;
Que eu estava sendo ameaçado de morte, ‘aí’ ele me emprestou para ‘mim’ não sair sem nada; Que meu pai não sabia da arm
a; Que eu estava sendo ameaçado por causa de dívidas de drogas; Que estou preso por tráfico de drogas, mas sou usuário (...); Que não conheço Cuiabá (...); Que
o EDIVALDO me ligou (...); Que ele morava em Lucas; Que não sei que dia ele foi para Cuiabá
(...).”

Denota-se do depoimento prestado pelo réu, que o mesmo negou a propriedade da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos, alegando desconhecimento quanto a existência da droga no interior do veículo. No mais, o acusado alegou que tinha conhecimento que o adolescente Clóvis dos Santos Silva portava a arma de fogo
.

Por outro lado, ainda que o denunciado sustente a negativa quanto às práticas delitivas ora imputadas, se percebe que seu depoimento está dissonante das provas produzidas nos autos.

É que os policiais que participaram da apreensão, em depoimentos prestados na delegacia e em juízo, foram cautelosos em detalhar toda a diligência, inclusive, unânimes ao relatar a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo. Vejamos:

Os policiais militares JOSÉ MARCIO MENDES CORREA E VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR, ouvidos em juízo, ratificaram as declarações apresentadas na fase policial, relatando que estavam em patrulhamento pela região da Avenida Fernando Corrêa, quando avistaram o veículo ocupado pelo acusado EDIVALDO e pelo menor Clóvis dos Santos Silva e, de acordo com o policial José Márcio, em razão do tirocínio policial, decidiram realizar a abordagem dos mesmos
.

De acordo com os policiais militares, ao realizar a busca pessoal do acusado e do menor Clóvis, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao procederem a busca veicular, localizaram entorpecente, do tipo maconha, no interior do porta luvas e, embaixo do banco do passageiro, um revólver municiado.

No que tange a tese do acusado de que não tinha conhecimento do entorpecente no interior do veículo, não há como acolher referida alegação, uma vez que havia 121,74g de MACONHA, entorpecente que exala forte odor, tanto é que o policial militar Vivaldo Paes de Faria Junior informou que ao chegar no veículo, já sentiu o cheiro característico do entorpecente
.

Desse modo que se conclui que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu
. (...)

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Desta feita, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova que corroborassem com as alegações daquele, se tratando apenas de meras conjecturas. (...)

No que tange as declarações da testemunha Clóvis dos Santos Silva, resta evidente que o seu depoimento judicial deve ser visto com ressalva, visto que o mesmo assumiu a propriedade de todo o entorpecente e da arma de fogo, objetivando isentar a responsabilidade criminal do acusado, já que é cediço que a legislação brasileira tem sanção mais branda para adolescente em conflito com a lei.”

Como visto, os agentes policiais, após abordarem o veículo conduzido pelo adolescente Clóvis, encontraram uma arma de fogo, que estava debaixo do banco do passageiro [ocupado pelo apelante], e uma porção de maconha [pesando quase 122 gramas], guardada no porta-luvas do referido automóvel.

Nas revistas pessoais, com o condutor do veículo [o menor] foi localizada a quantia de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), ao passo que com o apelante o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em Juízo, os policiais militares descreveram a dinâmica da apreensão dos objetos ilícitos no interior veículo de Clóvis, acrescentando que o apelante, no momento da abordagem/revista, não assumiu a propriedade do entorpecente, nem do revólver.

Nas duas fases, o adolescente Clóvis dos Santos Silva confirmou ser o condutor do veículo abordado [que pertencia ao seu genitor] e assumiu ser dono tanto da droga quanto do armamento, eximindo o envolvimento do apelante. Disse ainda que o entorpecente seria destinado ao seu consumo e a arma de fogo, que pegou emprestado do seu tio, seria para defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado de morte por conta de dívidas de estupefacientes.

Por sua vez, o apelante negou a copropriedade dos objetos ilícitos encontrados no interior do automóvel de Clóvis, mas confirmou ter ciência estar o adolescente transportando a arma de fogo, desconhecendo apenas a existência da droga –
“[O senhor tinha conhecimento que ele estava transportando droga?] Não, senhora. [E a arma?] Sim, antes de eu entrar no carro, ele já me disse (...)”
.

No que concerne à autoria do tráfico de drogas, os elementos probatórios amealhados ao feito não se apresentam suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a responsabilidade do ora apelante pelo crime em questão, devendo ser retificado o édito condenatório, neste ponto, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em todas as oportunidades, o apelante negou

contundentemente que tivesse ciência acerca do transporte por Clóvis da porção de maconha, no veículo dele.

Por sua vez, o adolescente Clóvis não indicou o réu como coproprietário do estupefaciente supracitado.

Além de o veículo pertencer e estar sendo conduzido por Clóvis, os agentes policiais não apontaram nenhum elemento concreto de que o réu também fosse proprietário do pedaço de maconha, tampouco que tivesse conhecimento da sua existência.

A declaração judicial do policial Vivaldo Paes de Faria Junior de que, ao entrar no veículo, sentiu odor de maconha, por si só, não autoriza o édito condenatório, mormente porque não converge com o seu depoimento extrajudicial.

Consigno que não se está a desprestigiar, desqualificar ou conferir menor valor probatório aos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, prestam-se plenamente a respaldar a sentença condenatória.

Não obstante, para que façam
jus
ao valor probante, mostra-se necessário que as suas declarações guardem o mínimo de substrato fático-cognitivo capaz de indicar a presença das elementares que compõe a estrutura típica do tráfico de drogas e a respectiva autoria imputada ao agente.

No caso, como dito, não é possível extrair das narrativas dos agentes públicos subsídios que revelem certeza de que o apelante fosse “sócio” da droga, tampouco que tivesse ciência a respeito da sua ocultação dentro veículo.

Nesse contexto, não havendo elementos probatórios suficientes quanto ao vínculo do apelante com a substância entorpecente localizada no veículo em que figurava como carona, cuja propriedade foi confessada pelo condutor, a sua absolvição é medida imperativa.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
[1]

Noutro giro, melhor sorte não assiste ao réu quanto à absolvição do crime inserto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

A prova oral produzida evidencia que o apelante detinha conhecimento da existência da arma de fogo encontrada no interior do veículo conduzido por Clóvis, antes mesmo de nele adentrar, tendo, inclusive, ampla liberdade no emprego do referido artefato, sobretudo porque estava posto aos seus pés, debaixo do seu assento, circunstâncias que inviabilizam o pleito absolutório.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos,
in verbis
:

“Acerca da coautoria, é cediço que esta Corte Superior admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003. Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum.”
[2]

“(...) comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria , não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. Habeas corpus não conhecido.”
[3]

Nessa mesma linha são os arestos desta Câmara Criminal: AP n° 0000180-48.2019.8.11.0008, minha relatoria, 13.12.2019; AP n° 0007271-60.2015.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, 30.3.2021; AP no 0000399-17.2019.8.11.0055, Des. Marcos Machado, 3.3.2020.

Com efeito,
“as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do agente”
(STJ, HC 352.523/SC).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o réu

EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO da imputação do delito de tráfico de drogas, em dissonância do parecer ministerial, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001294-44.2019.8.11.0033, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2020.

[2]
STJ, HC 516.153/SC, Ministro Ribeiro Dantas, 24/08/2020.

[3]
STJ, HC 477765 / SP, Ministro Felix Fischer, 19/2/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023